Tribunal: TJDFT
Processo: 0752730-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para obter informações sobre a existência de bens da parte devedora. O agravante alega necessidade da medida para assegurar o adimplemento da dívida, diante do esgotamento das diligências realizadas por meio de sistemas judiciais disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para expedição de ofício à SUSEP com a finalidade de localização de bens penhoráveis da parte devedora; e (ii) avaliar a razoabilidade e adequação da medida frente ao princípio da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O credor tem a obrigação de indicar bens penhoráveis, mas a dificuldade na localização de bens justifica a colaboração judicial quando a medida é adequada, razoável e busca a efetividade do processo executivo.

4. A expedição de ofício à SUSEP é cabível diante do esgotamento das vias ordinárias de localização de bens, conforme comprovado nos autos.

5. A SUSEP, como autarquia vinculada ao Ministério da Economia, detém informações relevantes sobre planos de previdência, títulos de capitalização e valores mobiliários, sendo legítima a sua requisição judicial.

6. Precedentes deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça confirmam a possibilidade de constrição de valores aplicados em previdência privada, desde que respeitadas as peculiaridades do caso concreto.

7. A medida requerida é proporcional e atende ao princípio da cooperação, promovendo a efetividade da execução, sem violar direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A expedição de ofício à SUSEP para localização de bens é admissível quando esgotados os meios ordinários de localização pelo credor.

2. A medida deve observar o princípio da cooperação processual e visar à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III; Decreto-lei no 73/1966.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1796854 e 1611470; STJ, AgInt no REsp n. 1.992.964/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27.10.2022.